Tribunal: TJMT
Processo: 1046486-45.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046486-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LINDARIANE CRISTINA DA COSTA ZANONI - CPF: 012.493.831-02 (RECORRENTE), JAMES DE AN LACORTT VONTROBA - CPF: 721.107.161-34 (ADVOGADO), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1046486-45.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Consórcio Nacional Volkswagen Ltda

Recorrida(s):

Lindariane Cristina da Costa Zanoni

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS EM CONSÓRCIO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CONTRATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO OU MEDIANTE CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NA PACTUAÇÃO. DANOS MATERAIS INDEVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Em caso de desistência do plano de consórcio firmado após a Lei nº 11.795/08, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, porém não de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente ou mediante contemplação do consorciado.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto contra a sentença que condenou que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: DECLARAR a rescisão do contrato discutido nestes autos, devendo ser restituído à parte autora, valor de
R$ 5.265,34 (cinco mil duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos),
até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Determino que o valor a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso de cada parcela (Súmula 35 do STJ) e juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a partir da citação do presente processo.

Julgo improcedente pedido danos morais.

AFASTO as preliminares arguidas pela requerida.

Isento de custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55, da Lei No. 9.099/1995.

Defiro a gratuidade somente a parte autora.

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95).”

A autora firmou, em 09/06/2017, contrato com a requerida de consórcio, sendo Grupo/Cota 51298/542-02, para obtenção de automóvel VW/Gol 1.6 trendline, com valor de crédito em R$ 47.740,00 (quarenta e sete mil, setecentos e quarenta reais), que seriam pagos em 84 prestações. Afirma que efetuou pagamento até 06/02/2018, totalizando o importe atualizado de R$ 7.253,77, e, em razão de dificuldades financeiras, não conseguiu mais realizar os pagamentos, sendo informada que a restituição se daria somente ao final do grupo, ressaltando que, como excluída, sequer participa de sorteios. Assim, requereu a restituição de todas as prestações pagas no contrato de consórcio, devidamente atualizadas, de forma integral e imediata, além de danos morais, fixadas em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o Reclamado, ora Recorrente, argumenta a inexistência de prorrogação do prazo consorcial, validade da cláusula penal, aplicação da taxa de administração e seguro.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, vejo que não houve prorrogação do consórcio. O prazo fixado era de 84 meses, contados a partir de 11/07/2017 (1ª assembleia) até 18/06/2024, de modo que a restituição dos valores pagos, em razão da desistência do consorciado deve ocorrer na data da contemplação da cota, em face ao disposto na Lei nº 11.795, de 08 de outubro de 2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio.

Desse modo, as disposições do referido dispositivo legal deverão ser observadas no caso dos autos. A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO -
DESISTÊNCIA ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 22 E 30, DA LEI Nº 11.795/2008 – RESTITUIÇÃO QUE DEVERÁ OCORRER APÓS A CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO OU EM ATÉ TRINTA DIAS DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1000155-29.2018.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 14/02/2019)
. Destaquei.

Nos termos dos artigos 22 e 30, da Lei nº 11.795/2008, na hipótese de desistência ou exclusão, a restituição do valor pago deve ocorrer
após a contemplação, por meio de sorteio
, ou no caso de não ser sorteado,
em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo
. Neste sentido:

CONSÓRCIO DE VEÍCULO. DURAÇÃO 72 MESES, CONTRATO FIRMADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. -
O contrato de consórcio foi celebrado depois da vigência da Lei dos Consórcios (11.795/08), devendo ser aplicada a legislação específica, que prevê a restituição ao consorciado d
esistente através da contemplação da cota excluída ou, caso não seja contemplado, no encerramento do grupo (arts. 22 e 30 da Lei n. 11/795/08).
- Havendo desistência do consorciado é cabível a retenção, por parte da concessionária, da taxa de administração nos moldes contratados, consoante entendimento do STJ. - Possibilidade de desconto do seguro prestamista (Súmula 15 das Turmas Recursais Cíveis). - Os juros de mora incidirão a partir do termo fixado para a restituição. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71005358452, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 08-10-2015).
Destaquei.

Embora haja irresignação da parte autora quanto à negativa de imediata restituição dos valores pagos, não se pode impor tal medida à ora recorrente, posto que acarretaria em desestruturação do grupo, uma vez que significaria despesa imprevista que sobrecarregaria os demais consorciados, constituindo vantagem evidente a quem se desliga do grupo de forma prematura.

Ademais, não há nos autos elementos suficientes a evidenciar a contemplação da reclamante por meio de sorteio ou a finalização do grupo de consórcio, razão pela qual improcede o pedido de restituição do montante adimplido pela consumidora de forma imediata.

Destarte, inexistindo qualquer ilegalidade quanto à negativa de ressarcimento pela recorrente, não há se falar em dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para julgar
improcedente

a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022